Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-32.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. READEQUAÇÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, §1o, do CP) e cárcere privado (art. 148, §1o, I, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006). O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sustentando a fragilidade da palavra da vítima e ausência de provas materiais. Subsidiariamente, requer a redução ou dispensa da indenização por danos morais fixada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se os depoimentos da vítima, corroborados por outros elementos, são aptos a embasar a condenação; (iii) determinar se a embriaguez voluntária exclui ou mitiga a responsabilidade penal; (iv) analisar a legalidade e proporcionalidade da indenização por danos morais fixada na sentença, bem como a possibilidade de concessão da justiça gratuita na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 11.340/2006, em seu art. 5o, reconhece como violência doméstica e familiar toda ação ou omissão baseada no gênero que cause dano físico, psicológico, moral ou patrimonial.
O crime de ameaça é formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, independentemente de sua efetiva concretização.
O crime de cárcere privado exige a restrição da liberdade por tempo juridicamente relevante, demonstrada no caso pelo flagrante e pelos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais, que narraram o trancamento e a necessidade de arrombamento do portão.
O STJ firmou entendimento de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com demais elementos de prova.
O conjunto probatório – auto de prisão em flagrante, relatos da vítima e testemunhos dos policiais – constitui substrato suficiente para comprovar materialidade e autoria, não havendo violação ao art. 155 do CPP.
A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP, nem afasta o dolo quando o agente opta por se embriagar antes da conduta criminosa (actio libera in causa).
A indenização por dano moral, prevista no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ, deve ser mantida, pois o valor arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O pedido de justiça gratuita não pode ser analisado na fase recursal de conhecimento, devendo ser apreciado pelo juízo da execução, nos termos da Súmula 26 do Tribunal de origem.
O bem tutelado pela agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, que se refere ao agente que pratica crime contra a mulher em razão de seu gênero, cometido ou não no ambiente familiar ou doméstico, coincide com aquele alcançado pelo §1o do art. 147 do CP, o que impossibilita a incidência da agravante em condenações pela prática do referido crime. Eventual incidência da mencionada agravante enseja bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido apenas para readequar a dosimetria da pena estabelecida para o delito de ameaça circunstanciada.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação nos crimes de violência doméstica.
O crime de ameaça se consuma com a ciência da vítima sobre o mal injusto e grave prometido, independentemente da efetiva concretização do resultado.
A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem o dolo do agente.
A indenização por danos morais fixada com base no art. 387, IV, do CPP deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível em condenações por violência doméstica.
Não há como incidir no crime do art. 147, §1o, CP, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, que se refere ao agente que pratica crime contra a mulher em razão de seu gênero, pois a prática do delito em contexto de violência contra a mulher é própria do tipo incriminador. Portanto, sua incidência no caso acarretaria bis in idem.
O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução, não competindo sua análise na fase recursal de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CP, arts. 28, II, 147, §1o, e 148, §1o, I; CPP, arts. 155, 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; STJ, entendimento consolidado acerca da relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.